Tribunal: TJPA
Processo: 0875067-14.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0875067-14.2018.8.14.0301

APELANTE: CLARO S.A.

APELADO: P S DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TELEFONIA CORPORATIVA. COBRANÇA INDEVIDA. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Claro S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, em ação declaratória de inexistência de débito e falsidade de documentos cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por P. S. de Souza Papelaria e Informática – ME, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação contratual, determinar a restituição em dobro dos valores eventualmente pagos e condenar a apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a cobrança indevida, sem prova de negativação ou prejuízo concreto, configura dano moral indenizável à pessoa jurídica; e
(ii) verificar se, ausente comprovação de pagamento, é cabível a repetição do indébito na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227/STJ), mas é necessária prova de ofensa à honra objetiva, consistente em prejuízo à imagem, credibilidade ou reputação perante terceiros, o que não se presume e não decorre automaticamente de mera cobrança indevida.

4.

No caso, não houve comprovação de inscrição da apelada em cadastros de inadimplentes nem de repercussão negativa no mercado, razão pela qual não se reconhece dano moral.

5.

A repetição do indébito pressupõe o efetivo pagamento indevido, o que não se verificou, pois a apelada apenas impugnou judicialmente a cobrança fundada em contrato com assinatura falsificada, sem efetuar qualquer desembolso.

6.

Diante da ausência de prova de dano moral e de pagamento indevido, impõe-se o afastamento das condenações impostas na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A pessoa jurídica somente faz jus à indenização por dano moral quando comprovada ofensa à sua honra objetiva, com repercussão negativa em sua imagem ou credibilidade perante terceiros.

2.

A repetição do indébito exige a comprovação de pagamento indevido, não sendo devida quando há mera cobrança irregular sem desembolso de valores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, art. 876; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §2º, 86 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 227; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.831.985/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 28.08.2023, DJe 31.08.2023; STJ, AREsp 2.792.740, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 23.12.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800131-21.2020.8.14.0051, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 10.09.2024; TJDFT, Acórdão 1788189, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 16.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de Apelação Cível interposto por Claro S.A. em face de sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que na Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Falsidade de Documentos c/c com Indenização por Danos Morais com pedido de tutela de urgência, proposta por P. S. de Souza Papelaria e Informática – ME, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em síntese, a recorrida alegou que mantinha contrato de telefonia corporativa com a recorrente e que, em abril de 2016, teria recebido proposta de “aparelho brinde” sem ônus e sem renovação de fidelidade. Em dezembro de 2016, no entanto, ao solicitar o cancelamento do plano, foi surpreendida com a cobrança de multa por suposta renovação contratual, no importe de R$16.757,07 (dezesseis mil, setecentos e cinquenta e sete reais e sete centavos) fundada em documento cuja assinatura, segundo a apelada, não lhe pertencia.

Aduziu, ainda, que houve ameaça de negativação e cobrança indevida, requerendo, assim, tutela de urgência, declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

O Juízo de origem deferiu a tutela provisória de urgência para suspender a cobrança indevida e impedir eventual negativação do nome da recorrida. Após a regular instrução processual, com a realização de perícia grafotécnica, reconheceu a inexistência de relação contratual entre as partes e, por conseguinte, declarou inexigíveis os débitos correspondentes.

Determinou, ainda, a restituição em dobro dos valores eventualmente pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Em razões recursais, sustenta a apelante:

1) Inexistência de dano moral indenizável à pessoa jurídica sem prova concreta de abalo;

2) Ausência de prova de negativação efetiva;

3) Subsidiariamente, a necessidade de redução do valor arbitrado a título de danos morais;

4) Correção da sentença quanto à aplicação dos juros e de correção monetária; e

5) Impossibilidade de ressarcimento em dobro, ante a ausência de comprovação de pagamento e de má-fé da apelante.

Em contrarrazões, a apelada defendeu a manutenção integral da sentença, destacando que a perícia comprovou a falsidade da assinatura, que houve tentativa de cobrança e ameaça de negativação, e que, sendo pessoa jurídica de pequeno porte, também é titular de honra objetiva, passível de ser atingida em sua imagem e reputação, conforme Súmula 227 do STJ.

Ressaltou, ainda, que o recurso da apelante teria caráter meramente protelatório.

É o relatório.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia incide sobre Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Falsidade de Documentos c/c com Indenização por Danos Morais com pedido de tutela de urgência, na qual a apelante busca a reforma da sentença quanto ao arbitramento de danos morais, restituição em dobro e em relação aos consectários legais incidentes, compreendidos pela correção monetária e pelos juros moratórios.

O Juízo de origem deu provimento aos pedidos formulados na inicial e extinguiu o presente feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

1.

Admissibilidade.

A apelação foi interposta tempestivamente. O interesse recursal é manifesto, tendo em vista a sucumbência da recorrente. O preparo foi realizado em conformidade com o art. 1.007 do CPC e art. 9º da Lei Estadual nº 8.328/2015. A legitimidade recursal é inequívoca, sendo a apelante parte no processo. As razões recursais atendem os requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação as razões da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise das razões arguidas.

2. Mérito.

2.1.
Inexistência de dano moral indenizável à pessoa jurídica – ausência de concreto abalo.

No que se refere à condenação por danos morais, oportuno destacar, inicialmente, o teor da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial:

"Cinge-se a controvérsia sobre inexistência de relação contratual em face de renovação de Plano de linha que o autor entende jamais ter autorizado ou assinado.

Estamos diante de uma ação que carece de produção de provas mais conclusivas, posto que os documentos e as alegações juntadas pelas partes, principalmente pelo réu, não convenceram este magistrado sobre a verdade dos fatos do mesmo.
Por parte do autor, há de se levar em conta que tudo o que alegou é plausível, porém, por parte do réu, este não fez comprova da celebração incontestável do contrato.
Isso porque a perícia grafotécnica atestou que a assinatura do suposto contrato não fora assinada pela autora.
(...)

Pois bem, para que haja a responsabilização civil do requerido é necessária a presença de três requisitos, quais sejam: ilicitude da conduta, nexo de causalidade e dano. Ou seja, o direito à reparação do dano depende da concorrência de três requisitos, quais sejam, fato lesivo voluntário, causado pelo agente por ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; ocorrência de um dano patrimonial ou moral; nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. Analisando os documentos acostados aos autos remanesce a firmação do contrato formal entre as partes e diante do lastro probatório juntado pelos autos, não há de ser aplicado o Princípio da
Pacta Sunt Servanda
, levando este juízo a entender que houve falha na prestação do serviço.

Analisando-se a peça inicial da autora confrontada com a contestação do réu, há de convir que a ré não logrou êxito em contradizer os fatos aduzidos pela mesma, sendo vislumbrada sua responsabilidade de fornecer os serviços de maneira falha.

De tudo o que foi exposto, entendo que deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço e a consequente declaração de inexistência da relação contratual a que ficou submetida a autora.

Dos Danos Morais

O dano moral pressupõe um prejuízo causado à orbita de direitos que não se circunscreve a valores materiais ou privados, porém, atingem de forma indiscriminada a pessoa naquilo que lhe é mais caro – com a devida licença poético-jurídica – : Sua parcela de individualidade que está assentada em princípios que suportam o que é fundamental no ser humano, que o torna diferente dos outros animais e das outras pessoas, que é essencialmente voltada para uma vida digna, que o integra a sua coletividade e que o vincula ao mundo de maneira viável enquanto personalidade criativa e dinâmica. Sem isto, é a dor do menoscabo, da discriminação, da injustiça, da sensação de que estamos sendo vilipendiados covardemente diante de uma situação da qual não podemos oferecer resistência.

Afinal, da leitura dos autos em que direção se volta a premissa acima exposta?
Considero que houve dano subjetivo pela inconveniência de ver o autor descontos indevidos em sua conta que não contratou com o requerido e que não fazem parte do empréstimo anteriormente contratado. Entretanto, em face das premissas da razoabilidade e proporcionalidade, entendo mais que suficiente a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, posto não ser tão superior ao valor cobrado indevidamente e não tão inferior a este."
(grifos)

Trata-se de ação em que a apelante foi condenada ao pagamento de indenização por dano moral em favor da apelada, pessoa jurídica, sob o fundamento de cobrança indevida, com base em contrato tido como fraudulento, no valor de R$16.757,07, em virtude de cancelamento e multa contratual. A perícia grafotécnica concluiu que a assinatura no documento era falsa (ID 25705507).

A recorrente defende que não há prova de dano moral e que não houve negativação efetiva, apenas risco, de modo que não se compatibiliza indenização por dano moral à pessoa jurídica.

É incontroverso que “
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral
” (Súmula 227, STJ). Essa possibilidade não implica, contudo, que qualquer cobrança indevida enseje indenização, razão pela qual torna-se necessário que haja ofensa concreta à honra objetiva da pessoa jurídica, com repercussão em sua reputação, credibilidade ou imagem perante terceiros.

Para o dano moral à pessoa jurídica não há lugar ao “sofrimento emocional” ou dano subjetivo, o que se busca proteger é a reputação perante o mercado, a confiabilidade comercial, os vínculos com parceiros e clientes.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECLAMO E PROVEU EM PARTE O APELO NOBRE DA DEMANDADA. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE. 1. A ausência de comprovação do recolhimento de alguma das verbas que compõem o preparo do recurso comporta intimação para complementação, aplicando-se a regra do art. 1.007, § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 1 .1. Regularizado o vício no prazo legal, não há falar em deserção do recurso especial. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227/STJ), desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva. Ou seja, faz-se necessária prova de que o ilícito ensejou afronta ao bom nome, fama ou reputação da pessoa jurídica no mercado ou perante a sociedade - não decorrendo do mero descumprimento contratual. Precedentes.
3. Tendo a parte autora decaído em maior parcela do pedido inicial, diante do provimento do recurso especial, correta a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com atribuição de maior parcela à demandante. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1831985 RJ 2021/0029676-6, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023)

In casu,
não foram colacionados documentos ou provas que indiquem alterações contratuais, rescisões de relações comerciais ou situações que tenham gerado desconfiança no mercado em razão da cobrança questionada. Não houve, ademais, comprovação de inscrição efetiva da recorrida em cadastros restritivos de crédito ou de protesto indevido, apenas alegação de risco de negativação, que, por si só, não autoriza o reconhecimento automático do dano moral.

A jurisprudência reforça que mera cobrança indevida, sem negativa efetiva, não é suficiente para ensejar dano moral à pessoa jurídica: “
Conquanto se reconheça que a cobrança indevida cause um desconforto, o nome da autora não chegou a ser negativado, não havendo violação à sua honra objetiva. As meras alegações, desacompanhadas de qualquer elemento probatório, são insuficientes para a conclusão de que algum bem da personalidade jurídica tenha sido violado, sobretudo por não se tratar de dano moral in re ipsa
.”

(STJ - AREsp: 2792740, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 23/12/2024)

No mesmo sentido, é o entendimento jurisprudencial desta E. Corte:

APELAÇÃO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Diferentemente do que ocorre com as pessoas físicas, as pessoas jurídicas não possuem honra subjetiva, apenas honra objetiva, que é o juízo de terceiros sobre os atributos de outrem.
2.
Para a configuração de dano moral indenizável à pessoa jurídica é imprescindível que se verifique a ocorrência de fatos que maculem a sua imagem perante os consumidores ou mesmo fornecedores, o que não ocorreu no caso dos autos
. 3. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices. Belém/PA, data da assinatura eletrônica. Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora – Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001312120208140051 22142213, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 10/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Posto isto, com fundamento na Súmula 227 do STJ, no princípio da proteção da honra objetiva das pessoas jurídicas e na jurisprudência que exige prova de repercussão reputacional, afasto a condenação em indenização por dano moral em favor da recorrida, pessoa jurídica, por ausência de comprovação de negativação ou ofensa concreta à honra objetiva.

2.2. Impossibilidade de repetição em dobro. Ausência de comprovação de pagamento.

Como constante da sentença:
“(...) JULGO PROCEDENTE a ação e extingo o feito com resolução de mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR a inexistência de relação contratual e eventuais débitos demonstrados na inicial,
aplicando-se a restituição em dobro nas pegadas do art. 42, parágrafo único, do CDC, em face das cobranças indevidas se porventura foram pagas pela requerente, caso não tenha sido paga, aplico a restituição simples
, com atualização monetariamente a contar da data da primeira cobrança indevida e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
.”

Para aplicação do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor e devolução na forma de indébito são necessários: a cobrança indevida, o efetivo pagamento e a violação da boa-fé objetiva, não sendo mais indispensáveis o dolo ou má-fé na cobrança.

É necessária a comprovação de pagamento do débito indevido, seja de forma total ou do que foi cobrado, para que ocorra a restituição, e, ainda que o ônus da prova, em razão da relação de consumo, seja invertido, e não exime a parte demandante de comprovar, ainda que minimamente, o seu direito, o que inocorreu.

Com efeito, o que consta do processo é que a apelada recebeu a cobrança da multa de R$16.757,07 por suposta quebra de fidelidade contratual e foi ameaçada de negativação em caso de não pagamento, mas não realizou o desembolso do valor, limitando-se a impugnar judicialmente a cobrança, a qual foi devidamente rechaçada pelo Juízo
a quo
, diante da comprovação de falsificação de assinatura constante do contrato.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. EXCESSO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE EFETIVO PAGAMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO DEVIDO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Para aplicação do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor e devolução na forma de indébito são necessários: a cobrança indevida, o efetivo pagamento e a violação da boa-fé objetiva, não sendo mais indispensáveis o dolo ou má-fé na cobrança. Precedentes
. 1.1.
Inexistindo comprovação do efetivo pagamento do excesso cobrado, não há que se falar na repetição do valor cobrado indevidamente.
2. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, eis que este se relaciona diretamente com prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade. 2.1. O mero impulsionamento do feito após a prova da quitação do débito, ainda que enseje condenação por litigância de má-fé, não ocasiona lesão apta a configurar dano moral, especialmente tendo em vista a ausência de qualquer indicativo de ocorrência de situação vexatória ou constrangedora. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

(TJDFT, Acórdão 1788189
, 07202696020228070007, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023.)

O caso configura mera cobrança indevida, e não pagamento indevido.

Consequentemente, não há falar em restituição, nem simples ou em dobro, uma vez que a repetição do indébito pressupõe efetivo pagamento ou desconto indevido, o que não ocorreu.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e da repetição do indébito, diante da ausência de comprovação de pagamento ou de efetivo prejuízo.

Em razão do provimento do recurso e da consequente alteração na proporção de êxito das partes, redimensiono os ônus de sucumbência para condenar ambas as partes a arcar com metade das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do CPC. Mantenho os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Ressalto que, por ser a apelada beneficiária da gratuidade da justiça, a exigibilidade de sua cota-parte fica suspensa
,
nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 03/11/2025